Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717583-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA CAVALCANTE GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SABRINA CAVALCANTE GONCALVES contra a decisão de ID 157772199, proferida nos autos do processo no 0704936-98.2023.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela agravante em face do Distrito Federal e do Instituto AOCP, em que se pretende a anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso público para Policial Penal do Distrito Federal, por ter sido considerada “inapta” na fase de avaliação psicológica. Em sede de tutela de urgência, a agravante pretende a suspensão dos efeitos do ato administrativo que a eliminou do concurso, garantindo a sua participação nas demais fases do certame. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, relata que a eliminação no teste de aptidão psicológica ocorreu por não atingir o parâmetro mínimo em três características (atenção, adaptação e relacionamento interpessoal). Sustenta que a avaliação realizada é ilegal, por ter sido feita por apenas por um psicólogo, enquanto deveria ter sido realizada por três especialistas, conforme o artigo 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012. Aduz que interpôs recurso, o qual foi indeferido. Defende que o ato de indeferimento do recurso também é ilegal, porque: i) a banca examinadora não aceitou o parecer psicológico particular apresentado; ii) o mesmo psicólogo da fase de avaliação psicológica compôs o trio de profissionais que examinaram o recurso; e, iii) os critérios não foram avaliados objetivamente. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinado aos agravados a sua convocação para a matrícula e participação no curso de formação profissional para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada. Preparo não recolhido, uma vez que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme o artigo 98, § 1o, inciso VIII do CPC (ID 46500106). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Conforme o artigo 995, parágrafo único, e o artigo 1.109, I, ambos do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a discussão a respeito da existência de ilegalidade na prova de aptidão psicológica do concurso público para provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal. O certame é regido pelo Edital n. 001/2022, cujo item 15.3 prevê que: 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. Nesse contexto, conforme disposto pelo artigo 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012: “o exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas”. Por sua vez, seu artigo 63, § 3o, prevê que: “os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos”. No caso dos autos, a agravante demonstrou documentalmente que o laudo psicológico que a considerou inapta foi assinado por um único especialista (ID 46500083). Ademais, a resposta ao recurso administrativo interposto pela candidata indica que o mesmo profissional que efetuou o exame participou do julgamento do recurso (ID 46500094). Assim, ao menos em análise inicial, a prova de aptidão psicológica foi realizada em desacordo com as regras previstas pelos artigos 62 e 63, § 3o, ambos da Lei Distrital n. 4.949/2012, razão pela qual está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. É o entendimento deste e. TJDFT: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. EXAME PSICOTÉCNICO. NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS NECESSÁRIAS. CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AMPLA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS. CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CURSO DE FORMAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. Ausente a demonstração cabal de que o candidato ao cargo de Policial Militar do Distrito Federal foi submetido a exame psicotécnico sob a responsabilidade de três especialistas, conforme determinado pelo artigo 62, da Lei Distrital no 4.949/12, é de se ter por nulo o respectivo procedimento. O exame psicológico pode ser utilizado como meio de apurar a saúde mental do candidato, mas não deve ser utilizado para excluí-lo do concurso, sob pena de frustrar o direito constitucional de acesso aos cargos públicos. As condições psicológicas dos candidatos deverão ser plenamente avaliadas na ocasião do curso de formação, etapa na qual receberão o treinamento adequado para o exercício do cargo público pretendido, e poderão demonstrar se conseguiram alcançar o nível de capacitação exigido de todos os aspirantes ao cargo em comento, em prestígio ao princípio da isonomia entre os candidatos. Ademais, deve-se privilegiar a situação do candidato que mostra-se apto ao exercício do cargo, ainda mais quando o decurso do tempo, aliado aos recursos empregados na sua formação, recomendam a aplicação da Teoria do Fato Consumado, como forma de privilegiar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Peculiaridades do caso concreto recomendam a manutenção da sentença. (Acórdão 924580, 20140110298563APO, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 8/3/2016, grifei). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS POR TERCEIROS. SENTENÇA CASSADA. PSICOTÉCNICO. LAUDO COM ASSINATURA DE APENAS UM PSICÓLOGO. NULIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Código de Processo Civil é claro ao permitir que as partes instruam o feito com os documentos que considerarem necessários. A partir do momento em que uma das partes é excluída da lide por ter reconhecida sua ilegitimidade, os documentos juntados deverão ser desconsiderados. Assim, sua análise configura error in procedendo, necessário, então o reconhecimento da nulidade da sentença. 2. Desnecessário o retorno dos autos à instância de origem, ante a aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, I do CPC, para analisar a questão, pois o processo está devidamente instruído. 3. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita. 4. Há que se reconhecer a persistência do interesse processual, uma vez que a utilidade fora afastada em razão de documento que não poderia ter sido apreciado. 5. ASúmula 20 do TJDFT prevê que "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 6. Considerando a legislação de regência e a previsão editalícia, lícita a realização do exame psicotécnico. Contudo, a Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público, exige que o exame seja realizado por uma banca com no mínimo três profissionais. 7. Assim, nulo o exame psicotécnico assinado por apenas um psicólogo, sendo necessária realização de novo exame, observados os critérios legais. 8. Reformada a sentença para reconhecer o direito do autor, prejudicada a discussão do Distrito Federal quanto a sucumbência. 9. Reconhecida nulidade da sentença. Sentença cassada. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Distrito Federal prejudicado. (Acórdão 1057384, 20160110591892APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: 127-140) Além disso, em cognição sumária, evidencia-se que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada pode evitar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em virtude de o concurso público se encontrar em fase avançada e o curso de formação estar previsto para ser realizado entre os dias 15/05 e 15/06/2023 (ID 46500079). Portanto, estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo que considerou a candidata SABRINA CAVALCANTE GONCALVES (CPF n. 882.414.911-15) como “inapta”, para seguir concorrendo no concurso público regido pelo Edital n.o 001/2022, determinando que o Distrito Federal e o Instituto AOCP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovam a reinserção da agravante no rol de candidatos habilitados para as etapas subsequentes do concurso público em questão, na qualidade de “candidato sub judice”, e para que a Administração Pública Distrital promova a realização de novo teste de aptidão psicológica. Intimem-se, pessoalmente e com urgência, para cumprimento desta decisão. Comunique-se o juízo de origem. Venham informações Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator